Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018067-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, representado por seu inventariante Marco César Melo em virtude de decisão proferida pelo juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1005534-22.2021.8.11.0055, determinou a emenda da inicial a fim de que o Agravante promova a adequação do valor da causa.
De proêmio, o Agravante pugna pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, ao argumento de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.
Em suas razões recursais, almeja a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a manutenção do valor dado à causa.
Depois de intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, anexou documentos no ID. 106458459 e seguintes.
É o relatório. Decido.
A concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Com efeito, ao analisar os autos, depreende-se que o Agravante não comprovou a incapacidade financeira para pagar o valor do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de Guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
No caso concreto, depois de ordenado por esta Relatora o encarte de documentos que comprovem a hipossuficiência, o Agravante apresentou cópias de processos em que figura como parte e o Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores em nome do Espólio José Eustáquio de Almeida Melo realizado em novembro/2020, no qual não foram encontrados ativos financeiros em seu nome, fato que, por si só, não é passível de comprovar a falta de liquidez do Agravante.
Inobstante os esforços em comprovar que o Espólio não dispõe de bens suficientes para custear o preparo recursal, tenho que o Agravante deveria ter instruído o pedido com provas mais robustas para, somente assim, poder avaliar com maior clareza a possibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, de modo que as meras ilações não corroboram o alegado.
Na hipótese, vejo que os parcos elementos contidos nos autos não comprovam a vulnerabilidade financeira do Agravante, ainda mais quando há indícios de que o espólio possui patrimônio considerável.
Diante disso, à míngua de elementos que demonstrem a hipossuficiência do Recorrente, indefiro o pedido de justiça gratuita vindicado.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora